Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716771-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CB AGUAS CLARAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI D E S P A C H O Concedo à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo agravado nas contrarrazões de ID 13205156. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator